Tribunal: TJDFT
Processo: 0749662-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749662-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONNE NUNES DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo autor, RONNE NUNES DA SILVA, contra a decisão interlocutória que, nos autos do processo n.o 0737312-28.2022.8.07.0001 (revisão de contrato de financiamento de veículo), ajuizado em desfavor de BANCO AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a de tutela de urgência por ele vindicada, que consistia no deferimento da consignação em pagamento ofertada; que a ré fosse impedida de inscrever o seu nome nos cadastros de restrição de crédito e fosse mantida a posse do bem em suas mãos. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a discussão de cláusulas abusivas autoriza a consignação em pagamento dos valores que entender devido, a fim de afastar a mora e garantir a proteção ao nome e a posse do veículo, salientando que não seria prudente o depósito das parcelas integrais, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Aponta perigo de dano consistente na provável inscrição do nome do agravante junto aos cadastros de proteção ao crédito, o que lhe acarretará constrangimento pessoal e comercial irreversível, e na possibilidade de ser despojado do veículo objeto do financiamento. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a consignação em pagamento ofertada, obstada a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, assim como mantida a posse do bem em suas mãos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, em razão da parte ser beneficiária a justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação a probabilidade do direito, é de se observar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, cumulado com consignação de prestação em valor inferior ao contratado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. Nesse sentido: Acórdão no. 1343663, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, DJe: 7/6/2021. Assim, a sua pretensão de depositar em Juízo as parcelas contratadas, em valor menor que o acordado, não afasta a mora e, portanto, não impede o credor de tomar as medidas próprias para cobrança da dívida ou retomada do bem. Já o pedido de depósito das parcelas no próprio valor contratado carece de interesse, pois pode o devedor continuar pagando através de boleto, sendo indevido o depósito em Juízo. Nesses termos, ausente a probabilidade do direito. Quanto ao risco de dano, o agravante alega que este se faz presente nos fatos de que seu nome pode ser inscrito em Cadastros de Restrição ao Crédito enquanto discute a dívida em juízo e de que o bem poderá ser retirado de sua posse injustamente. No entanto, a mera possibilidade de que ele se torne inadimplente e de que esses fatos aconteçam não é suficiente para justificar a concessão da medida. Portanto, não evidenciados, neste momento, os elementos necessários para a concessão das tutelas pretendidas, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela recursal postulados. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va